Tribunal: TJSP
Processo: 2160359-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Mandado de segurança de empresa do ramo alimentício - restaurante localizado nas margens da Rodovia Anhanguera pleiteando retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Decisão indeferindo a liminar. Reforma cabível.
Fumus boni iuris. Presença. Em princípio, os serviços prestados pela impetrante são imprescindíveis aos

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Mandado de segurança de empresa do ramo alimentício - restaurante localizado nas margens da Rodovia Anhanguera pleiteando retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Decisão indeferindo a liminar. Reforma cabível.
Fumus boni iuris. Presença. Em princípio, os serviços prestados pela impetrante são imprescindíveis aos motoristas de caminhões e transportadores de cargas no atual cenário, circunstância aliás reconhecida pelo Ministério da Agricultura segundo a Portaria no 116, de 29.03.20. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Cumpre dar prosseguimento à impetração, para exame das demais questões preliminares e de mérito, com a concessão da liminar.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2160359-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CHURRASCARIA E LANCHONETE ALGODOEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.
VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. MOREIRA VIEGAS (COM DECLARAÇÃO),
LUIS SOARES DE MELLO, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BÁRTOLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI E CLÁUDIO
GODOY.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, vencedor, MOREIRA
VIEGAS, vencido, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Evaristo dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
AInt no 2.160.359-89.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.365
Agte. CHURRASCARIA E LANCHONETE ALGODOEIRA
Agda. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Decreto no 64.881/2020)
Rel. Des. MOREIRA VIEGAS Voto no 29.118

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Mandado de segurança de empresa do ramo alimentício -
restaurante
localizado
nas
margens
da
Rodovia Anhanguera pleiteando retomar o exercício regular
de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no
Estado. Decisão indeferindo a liminar. Reforma cabível.
Fumus boni iuris. Presença. Em princípio, os serviços
prestados
pela
impetrante
são imprescindíveis aos
motoristas de caminhões e transportadores de cargas no atual
cenário, circunstância aliás reconhecida pelo Ministério da
Agricultura
segundo
a
Portaria
no
116,
de
29.03.20. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Cumpre dar
prosseguimento à impetração, para exame das demais questões
preliminares e de mérito, com a concessão da liminar.
Agravo provido.

1.
Relatório já nos autos (fl. 66).

2.
Dou provimento ao agravo.

Trata-se de agravo interno contra r. decisão (fls. 42/44 do principal)
indeferindo liminar em mandado de segurança de empresa do ramo alimentício
restaurante localizado nas margens da Rodovia Anhanguera pleiteando retomar o
exercício regular de sua atividade, a despeito do isolamento social decretado no Estado.
Indeferida a liminar, recorreu a impetrante.
O I. Relator propõe seja negado provimento ao agravo.
Peço vênia para divergir, a fim de dar provimento ao agravo
concedendo a liminar pleiteada.
Notório o periculum in mora. Configurado fumus boni iuris a justificar
a concessão da liminar.
Não se nega que a Constituição Federal conferiu aos Municípios
competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I) e
suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, II).
Todavia, no presente caso, considerando que os serviços prestados pelo
estabelecimento da impetrante na comercialização de refeições e também no
fornecimento de serviços de primeira necessidade são imprescindíveis aos motoristas
de caminhões e transportadores de cargas no atual cenário, circunstância, aliás
reconhecida pelo Ministério da Agricultura na Portaria no 116, de 29.03.20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plenamente razoável a concessão da liminar.
Ressalte-se, além do mais, que o fornecimento de alimentação, em
conjunto com outros serviços de apoio ao transporte rodoviário nacional, passou a ser
tratada também como "essencial", de acordo com o inciso XLIV do § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282/20, com a redação atualizada pelo Decreto no 10.329, de
28 de abril de 2020 ("XLIV - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas
aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar
o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas;").
Indiscutível a necessidade de respeito ao isolamento social imposto,
impõe-se aquilatar, novamente, a essencialidade do serviço prestado pela impetrante a
justificar a exceção. A peculiaridade do caso é a localização do estabelecimento à
margem de rodovia a ensejar a liminar pretendida, pela essencialidade dessa prestação
de serviços, observadas as regras de segurança à saúde dos frequentadores e servidores
da impetrante.
Essa orientação prevalência do disciplinado pela norma federal em
detrimento da estadual ou municipal , dada a natureza nacional da essencialidade
apontada, ("... atividade de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência
técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o
transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas." - item XLIV do parágrafo primeiro, do art. 3a, do Decreto
Federal no 10.282/20) no caso, pela peculiar situação de restaurante às margens de
rodovia , tem sido reiteradamente confirmada nesse Colendo Órgão Especial, ainda
que por maioria de votos e em manutenções ou concessões de liminar (v.g. - ARg no
2.096.062-73.2020.8.26.0000/50000 - j. de 19.08.20 - Rel. Des. RENATO
SARTORELLI; ARg no 2.098.870-51.2020.8.26.0000/50000 - j. de 19.08.20 - Rel.
Des. CONSTABILE E SOLIMENE; ARg no 2.129.462-78.2020.8.26.0000/50000 - j.
de 19.08.20 - Rel. Des. XAVIER DE AQUINO; MS no 2.073.396-78.2020.8.26.0000 -
j.
de
29.07.20
-
Rel.
Des.
SOARES
LEVADA;
e
ARg
no
2.104.058-25.2020.8.26.0000/50000 - j. de 05.08.20 de que fui Relator, dentre tantos
outros).
Como bem colocado pelo I. Des. JOÃO CARLOS SALETTI ao
conceder liminar em mandado de segurança análogo ao dos autos:
"Sem embargo da elevação de propósitos dos Governos Estadual e
Municipal, que tem por premissa primeira do combate à COVID-19 a
preservação de vidas, esse desiderato pode ser harmonizado com o outro,
também relevante, de garantir o pleno abastecimento da população, objeto de
aludida Portaria ministerial."
"Postos de combustíveis estão entre as exceções à restrição relacionadas
pelos Decretos estadual e municipal em análise. São, ao longo das estradas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhados ou complementados com serviços outros, como os de
alimentação, higiene e descanso, de todos quantos viajam, como os
caminhoneiros, que a norma federal menciona expressamente."
"O que a impetrante propugna é possibilitar que caminhoneiros se
utilizem também do restaurante e dos serviços auxiliares de higiene e repouso
durante as viagens que fazem justamente no interesse da população, com o
transporte de cargas e alimentos, com que mantido o abastecimento da
população das cidades, sobretudo de gêneros alimentícios."
"Acham-se presentes, portanto, o fumus boni iuris, especialmente tendo
em vista o disposto na Portaria 116/2020 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, e o periculum in mora, emanado da suspensão das
atividades comerciais e de serviços prestados pela impetrante, com
consequentes prejuízos, se não irreparáveis, de difícil reparação. A tanto se
soma o não atendimento do interesse da população em que seja assegurado o
pleno abastecimento." (MS no 2.066.887-34.2020.8.26.0000 de 14.05.2020).
Assim reiteradamente tem entendido esse C. Órgão Especial (v.g. AInt
no 0.019710.11.20/50000 - p.m.v. - j. de 09.09.20 - de que fui Relator; AInt no
2.107.066-10.20/50000- p.m.v. - j. de 09.09.20 - Rel. Desa CRISTINA ZUCCHI; AInt
no 2.107.779-82.20/50000 - p.m.v. - j. de 09.09.20 - de que fui Relator; AInt no
2.107.779-82.20/50001 - p.m.v. - j. de 09.09.20 - de que fui Relator e AInt no
2.136.569-76.20/50000 - p.m.v. - j. de 09.09.20 - Rel. Des. JAMES SIANO; AInt no
2.146.739-10.20/50000 - p.m.v. - j. de 02.90.20 - Rel. Des. JAMES SIANO; AInt no
2.146.745-17.20 - p.m.v. - j. de 02.09.20 - Rel. Des. JAMES SIANO; AInt
no2.065.266-02.20/50000 - p.m.v. - j. de 26.08.20 - Rel. Des. MOACIR PERES; AInt
no 2.099.482-86.20/50000 - p.m.v. - j. de 26.08.20 - Rel. Des. JAMES SIANO; AInt no
2.107.149-26.20/50000 - p.m.v. - j. de 26.08.200 Rel. Des. JACOB VALENTE;
AInt no 2.112.245-22.20/50000 - p.m.v. - j. De 26.08.20 - Rel. Des. ADEMIR
BENEDITO; dentre inúmeros outros arestos no mesmo sentido).
Portanto, com a devida vênia, cumpre dar prosseguimento à impetração,
para exame das demais questões preliminares e de mérito, com a concessão da liminar.
Assim, dou provimento ao recurso, a fim de conceder a liminar para
permitir a retomada do exercício da atividade da empresa impetrante, observadas as
regras sanitárias impostas para prevenção da propagação do COVID 19, tal como já
decidi em casos análogos envolvendo restaurantes localizados em rodovias (v.g. MS no
2.104.058-25.2020.8.26.0000 d.m. de 28.05.20; MS no 0.019.710-11.2020.8.26.0000
d.m. de 30.06.20).
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Dou provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2160359-89.2020.8.26.0000/50000
Agravante: CHURRASCARIA E LANCHONETE ALGODOEIRA
Agravado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO n° 29118
Divirjo da douta maioria. Bem examinados os autos
não encontro nada, absolutamente nada, que justifique o provimento do agravo
interno.
Com a devida vênia, houve indeferimento da liminar
pleiteada, por entender este Relator estarem ausentes os requisitos do fumus
boni juris et periculum in mora .
Certo que, em função da gravidade da situação
vivenciada por nossa população, mostra-se prudente aguardar vinda das
informações, porquanto tal qual se reconhece no processo cautelar ter o Juiz o
poder geral de cautela, e, por isso, livre arbítrio para conceder, ou negar,
liminar reclamada, o mesmo se dá quanto à concessão, ou denegação, de
liminares em mandado de segurança.
Não ignoro o fato de estar a pandemia, ora
vivenciada, impondo drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas, mas não cabe ao Poder
Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica pode ou não abrir suas
portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em
caso positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos
destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à
ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção de rumos, mas jamais
repita-se promover-se a mudança das
políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o
Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Assim, inclusive, já se posicionou recentemente o
Supremo Tribunal Federal:
“[...] A controvérsia
em discussão nestes
autos deriva de mandado de segurança ajuizado contra o estado de
São Paulo, em que foi concedida ordem para suspender a aplicação
de parte de decreto estadual que editara, permitindo que uma
academia de tênis pudesse retomar suas atividades, infringindo as
regras de isolamento social determinadas
no âmbito daquele estado.
O requerente defendeu a perfeita legalidade desse decreto, bem
como o poder em que investido o Chefe do Poder Executivo estadual
ao editá-lo e a regularidade
com que procedeu ao assim fazer, em
vista da notória presente situação de calamidade
pública, em
decorrência
da disseminação
do vírus causador do COVID-19.
Já a decisão atacada, a par de lançar
platitudes acerca dos benefícios da prática de atividades físicas,
deliberou por permitir a reabertura dessa academia, por entender que
as atividades do tênis não apresentam
riscos à saúde e, ao invés,
melhoram a capacidade
cardiorrespiratória
de seus praticantes,
o que
é relevante no combate ao vírus COVID-19 .
Como se trata de mandado de segurança,

mister a verificação da presença dos requisitos necessários
à
concessão da pretendida ordem e, nesse passo, deve-se proceder à
análise das normas legais aplicáveis. A legislação federal editada
para dispor sobre as medidas de enfrentamento
da emergência
de
saúde pública que ora vivenciamos
(Lei no 13.979/20),
nada dispôs
especificamente
sobre esse tema.
O Decreto Federal que a regulamentou
(no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.282/20),
ao referir-se a serviços públicos e atividades essenciais,

cujo exercício e funcionamento
restaram resguardados,
arrolou, nos
diversos incisos de seu art. 3o, quais seriam essas atividades e dentre
essas não se incluem academias de tênis, atividade a que se dedica
a autora da impetração.

O estado de São Paulo, por sua vez e no
âmbito de sua competência
regulamentar
local, editou diversos
decretos para adaptar essas regras para sua realidade regional, sem,
contudo, afrontá-las.
Fácil
constatar,
destarte,
que
referido
normativo não destoa do Decreto Federal supra transcrito.
Conforme tenho destacado,
na análise de
pedidos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós
e, especialmente,
na tentativa de equacionar
os inevitáveis conflitos
federativos
disso decorrentes,
a gravidade da situação vivenciada
exige a tomada de medidas coordenadas
e voltadas ao bem comum,
sempre respeitada a competência
constitucional
de cada ente da
Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a
resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
Com o julgamento
concluído no dia 17/4/20,
do referendo da medida cautelar na ADI no 6.341, esse entendimento

foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao deixar
assentado que o Presidente da República poderá dispor, mediante
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais,
mas
restou reconhecida
e preservada
a atribuição de cada esfera de
governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição
Federal.
Nessa conformidade
agiu o chefe do Poder
Executivo do estado de São Paulo, ao editar o aludido decreto, ao
passo que a segurança liminarmente
concedida na origem, de uma
penada, subverteu a ordem administrativa,
no tocante às restrições à
abertura do comércio e dos prestadores
de serviços, naquele estado,
medida essa que pode ser potencialmente
estendida a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros estabelecimentos
congêneres
ali existentes.
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão
objeto
do
presente
pedido
apresenta
grave
risco
de efeito
multiplicador,
o qual, por si só, já constituiria fundamento
suficiente a
revelar a grave repercussão
sobre a ordem público-administrativa
e à
saúde, no âmbito do estado de São Paulo, e justificar o deferimento

da suspensão pleiteada.
Não se ignora que a situação de pandemia,
ora vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos,
atingindo a normalidade
do funcionamento
de muitas empresas e do
próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente
em função da gravidade da
situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas
e voltadas ao
bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da
atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente,
combater os nefastos
efeitos decorrentes
dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir
qual ramo de atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou
mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em
caso positivo, substituindo-se
aos gestores responsáveis
pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades
ou violações à
ordem constitucional
vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se

a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável
pelo
planejamento
e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão
judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la,
venha a substituir o critério de conveniência
e oportunidade
que rege
a edição dos atos da Administração
Pública, notadamente
em tempos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de calamidade
como o presente, porque ao Poder Judiciário não é
dado dispor sobre os fundamentos
técnicos que levam à tomada de
uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão,
como aqui se deu, da
ordem administrativa
vigente no estado de São Paulo, em matéria de
abertura e funcionamento
de academias esportivas, não pode ser
feita de forma isolada, sem análise de suas consequências
para as
regras de isolamento social, mundialmente
recomendadas
como mais
eficazes para evitar a disseminação
do coronavírus.
Não é demais ressaltar que a gravidade da
situação por todos enfrentada exige a tomada de providências

estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através
de ações coordenadas
e devidamente
planejadas pelos entes e
órgãos competentes,
e fundadas em informações
e dados científicos
comprovados
e não em singelas opiniões pessoais de quem não
detém competência
ou formação técnica para tanto.
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente,
os efeitos da decisão que concedeu a
cautelar nos autos do Mandado de Segurança no
2077099-17.2020.8.26.0000,
em trâmite no Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, até seu respectivo
trânsito em julgado” .
Com esses fundamentos, repito, não vislumbro
fumus boni juris et periculum in mora autorizantes da concessão liminar.
Estes, em suma, os motivos pelos quais nego
provimento ao agravo interno. É o meu voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
128B58D2
6
11
Declarações de
Votos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
1292A8F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2160359-89.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.